Tribunal: TJSP
Processo: 1020136-03.2014.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de adicional de insalubridade, bem como de indenização por danos morais. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver o posicionamento dessas Cortes

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de adicional de insalubridade, bem como de indenização por danos morais. Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020136-03.2014.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes JUÍZO
EX OFFICIO e FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
RAFAEL DOS SANTOS NAGLIATI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020136-03.2014.8.26.0554 -Voto no 33737
2
APELAÇÃO 1020136-03.2014.8.26.0554.
COMARCA: SANTO ANDRÉ.
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
APELADO: RAFAEL DOS SANTOS NAGLIATI.
VOTO 33.737.
EMENTA:
Recursos
extraordinário
e
especial
decorrentes de apelação. Ação com
escopo de recebimento de adicional de
insalubridade, bem como de indenização
por danos morais. Julgamento do mérito
do Recurso Extraordinário 870.947/SE
(tema
810)
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
e
do
Recurso
Especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça. Conformidade a
envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão
proferido por esta Câmara. Manutenção
dessa decisão que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo (folhas 145 a
155) à respeitável sentença (folhas 139 a 142) pela
qual julgado parcial procedente o pedido formulado
pelo autor a fim de condenar a ré ao pagamento de
adicional de insalubridade, bem como indenização por
danos morais.
Dado
parcial
provimento
ao
apelo
(folhas 172 a 181), sobrevieram recursos especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020136-03.2014.8.26.0554 -Voto no 33737
3
(folhas 183 a 191) e extraordinário (folhas 192 a
199) pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
Porém, antes do exame de admissibilidade dessas
irresignações, verificara-se deliberação do eminente
desembargador Presidente da Seção de Direito Público
para o encaminhamento destes autos a esta Câmara a
fim de que apreciado esse acórdão recorrido em
conformidade ao julgamento do recurso especial
1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de
Justiça e recurso extraordinário 870.947/SE (tema
810) pelo Supremo Tribunal Federal (folhas 218 a
222).
É o relatório.
Impõe-se a manutenção da respeitável
decisão recorrida, editada por esta Câmara.
A propósito, desse venerando acórdão
(folhas 172 a 181) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) Desta forma, a partir de 30.6.2009,
com a entrada em vigor da Lei no 11.960, cujo art.5o
alterou o art. 1o-F da Lei no9.494/97, a atualização
monetária, compensação da mora e remuneração do capital
sofrerão a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança. Contudo, deve-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020136-03.2014.8.26.0554 -Voto no 33737
4
se adotar a Tabela Prática desta Corte para fins de
atualização monetária (...)”
Logo, nos termos dessa decisão recorrida, determinou-se a aplicação da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação aos juros moratórios e, no tocante a
atualização monetária, do IPCA-E.
E,
mediante
a
análise
do
recurso
especial apontado pela douta Presidência da Seção de
Direito Público, verifica-se estar a fundamentação
desse acórdão em conformidade à concepção dos
tribunais superiores.
Aliás,
está
o
aresto
relativo
ao
julgamento do recurso especial 1.492.221/PR (tema
905) assim, em parte, ementado:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020136-03.2014.8.26.0554 -Voto no 33737
5
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante a correção monetária.
Desse modo, mediante a análise dos
recursos extraordinário e especial apontados pela
douta Presidência da Seção de Direito Público,
verifica-se estar a fundamentação desse acórdão em
conformidade à concepção do colendo Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020136-03.2014.8.26.0554 -Voto no 33737
6
Presentes essas realidades, nada há que
se alterar no respeitável decisum recorrido.
À vista do exposto, não se altera o
respeitável acórdão desta Câmara.
ENCINAS MANFRÉ, relator.